Tribunal: TJES
Processo: 5018677-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018677-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO CASTRO REIS

INTERESSADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADA A CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE ADESÃO. INÉPCIA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de motocicleta, sob alegação de inadimplemento contratual, sendo impugnada a validade da relação jurídica subjacente, vinculada a contrato de consórcio não juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de liminar de busca e apreensão sem a juntada do contrato de adesão ao consórcio ao qual se vincula a alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a ausência desse documento compromete a verossimilhança da dívida e o exercício do contraditório; (iii) determinar se há elementos que infirmam a regular constituição em mora e justificam a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato de adesão ao consórcio impede a verificação das condições da obrigação e caracteriza inépcia da inicial em demandas fundadas em financiamento derivado de consórcio.

A jurisprudência do STJ exige a juntada do contrato principal de consórcio como documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

A não apresentação do contrato compromete a verossimilhança das alegações da credora e cerceia o direito de defesa do consumidor.

A omissão de informações claras sobre a transmutação do consórcio em alienação fiduciária viola o dever de informação e pode configurar erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

A dúvida quanto à validade da relação contratual principal contamina a regularidade da constituição em mora, ainda que admitido o envio de notificação ao endereço contratual.

O risco de dano grave recai sobre o devedor hipossuficiente, diante da apreensão de bem essencial à sua subsistência, o que afasta a legitimidade da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência do contrato de adesão ao consórcio em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária vinculada torna a inicial inepta. 2. A falta de apresentação do contrato principal compromete a verossimilhança da dívida e o exercício do contraditório. 3. A violação ao dever de informação pode configurar erro substancial e afetar a validade do negócio jurídico. 4. A incerteza quanto à relação contratual macula a constituição em mora e impede a concessão de liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, arts. 138 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018677-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

DIEGO CASTRO REIS

AGRAVADA:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO CASTRO REIS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo Honda CG 160 Start, cor prata, ano/modelo 2025.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, cuja natureza e validade são frontalmente impugnadas pelo Agravante.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita arguida pela Agravada. O Agravante é assistido pela Defensoria Pública e colacionou documentos (contracheques) que demonstram renda mensal líquida próxima ao salário mínimo, evidenciando a hipossuficiência financeira necessária para a manutenção do benefício.

No mérito, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, confirmando-se o entendimento exarado em sede liminar.

O Agravante sustenta que a relação original é de consórcio. O exame do "Contrato de Alienação Fiduciária" revela cláusula de vinculação expressa ao "Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio".

Todavia, a Agravada não instruiu a inicial com este último documento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em casos de financiamento decorrente de consórcio, a juntada do contrato de adesão ao grupo é indispensável por constituir o instrumento que define as condições e encargos da obrigação, sob pena de inépcia da inicial, consoante decidido no REsp nº 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/06/2024.

A ausência de tal documento impede a verificação da verossimilhança das alegações da credora e cerceia a defesa do consumidor.

Destarte, há

indícios relevantes de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). O Agravante alega que a fase pré-contratual foi conduzida sob a égide do consórcio e que a transmutação para o regime de alienação fiduciária (mais gravoso e célere na retomada do bem) não lhe foi devidamente esclarecida. Tal omissão pode configurar erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138 e 139, I, do Código Civil).

Embora o Tema Repetitivo nº 1.132/STJ admita o envio da notificação ao endereço contratual dispensando o recebimento pessoal, a incerteza sobre a validade do contrato que originou a dívida e a ausência do contrato principal de consórcio maculam, por via reflexa, a regularidade da constituição em mora no caso concreto.

Assim, a meu sentir, o
periculum in mora
milita em favor do Agravante, visto que o bem (motocicleta) é utilizado para sua locomoção e subsistência. A apreensão imediata, em face de um débito cuja base contratual é duvidosa, impõe risco de dano grave ao cidadão de poucos recursos.

DO EXPOSTO, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão do veículo Honda CG 160 Start, placa TOG6A08, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.